Tribunal: STF
Processo: ARE 705533
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. Terceiros embargos de declaração com a pretensão de reexame da matéria: não conhecimento. Entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (Art. 538, parágrafo único, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil) e imediata baixa dos autos à origem.